Tribunal: STF
Processo: ARE 1568855
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Competência da Justiça Federal. Ausência de interesse de ente federal. Reexame fático-probatório. Matéria infraconstitucional. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se negou provimento a agravo de instrumento, mantendo-se decisão pela qual se afastou a competência da Justiça Federal para julgar ação de reintegração de posse de bem público ferroviário, administrado por concessionária.



    2. A recorrente, concessionária Rumo Malha Sul S.A., pediu o reconhecimento da competência da Justiça Federal, argumentando haver interesse de entidades federais, como a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em face de a matéria reportar-se a esbulho possessório de bem público concedido.



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a sentença na qual havia sido concedida a ordem de segurança, sob o fundamento de que a competência em matéria cível exige a presença de uma das pessoas constantes do art. 109, inc. I, da Constituição da República no feito, e que a ANTT e o DNIT haviam manifestado desinteresse em intervir. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem, por ser a matéria considerada infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de interesse manifestada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) afasta a competência da Justiça Federal em ação de reintegração de posse de bem público sob gestão de concessionária e (ii) estabelecer se a análise da competência federal para julgar ação de reintegração de posse de bem público sob gestão de concessionária exige o reexame do quadro probatório ou debate de natureza infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. A Corte de origem, com base nos pressupostos fáticos dos autos e após a manifestação de ausência de interesse da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), afastou a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação, sendo inviável o reexame do quadro probatório em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. A arguição de afronta às Leis nº 11.483, de 2007, e nº 10.233, de 2001, configura debate de natureza infraconstitucional, cuja ofensa à Constituição seria indireta, inviabilizando o recurso extraordinário.



    7. As regras de competência do art. 109, inc. I, da Constituição da República são ratione personae e exigem a integração ou a manifestação de interesse dos entes federais na lide para firmar a competência da Justiça Federal, o que não ocorreu no caso.



    8. A defesa de bens públicos, quando sob gestão e responsabilidade de concessionária de serviço público, confere competência à Justiça comum para julgar a causa.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a mera alegação de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal, sendo necessária a prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse de ingressar no feito.



    10. É cabível a aplicação de multa em caso de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso extraordinário com agravo não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE QUAISQUER DOS ENTES PREVISTOS NO ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. A competência em matéria cível não se define, apenas, pela existência de interesse federal, mas pela presença de uma das pessoas constantes do inciso I do artigo 109 da Constituição da República no feito. 



    2. A assistência é modalidade voluntária de intervenção de terceiros. Ademais, à empresa Rumo, na condição de concessionária do serviço público, foi atribuída em contrato a condição de substituto processual, responsável pelo ajuizamento de ações como a presente. Desse modo, atuando a empresa na condição de substituto, não há como se obrigar o substituído a integrar também o polo ativo. 



    3. Não havendo interesse da ANTT e do DNIT em intervir no feito, mas apenas interesse privado relacionado às partes integrantes dos polos ativo e passivo, e não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da CF/88, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual. 4. Recurso improvido.” (e-doc. 22, p. 5).



    2. Nas razões do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Rumo Malha Sul S.A. alega ofensa aos arts. 5º, inc. XXIII; 20, inc. II; 21, inc. XII, al. “d”; 109, inc. I; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição da República. Manifesta a existência de interesse das entidades federais (DNIT e ANTT) ante o fato de a matéria de fundo reportar-se a esbulho possessório de bem público de posse da concessionária recorrente, conforme Leis nº 10.233, de 2001, e 11.483, de 2007. Assevera que, muito embora tenham aquelas entidades se manifestado contrariamente a seu interesse na causa, é devido o reconhecimento da competência da Justiça Federal (e-doc. 36). 



    3. O recurso foi inadmitido, “na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF” (e-doc. 44, p. 1). 



    4. A recorrente agravou da decisão manifestando haver efetiva violação à Constituição da República (e-doc. 51).



     



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Nos autos de origem, tanto a ANTT quanto o DNIT informaram que não têm interesse em intervir no feito, conforme evento 14, PET1 e evento 16, PET1. 



    Presente o interesse recursal da parte agravante, passo a analisar este agravo de instrumento. 



    A competência em matéria cível não se define, apenas, pela existência de interesse federal, mas pela presença de uma das pessoas constantes do inciso I do artigo 109 da Constituição da República no feito. 



    A ação de reintegração/manutenção de posse foi ajuizada pela agravante, RUMO MALHA SUL S.A., contra réu parcialmente identificado, por haver ocupação ilegal dentro da faixa de domínio que administra. 



    A ANTT e o DNIT expressamente disseram não haver interesse em participar do feito, seja como parte ou assistente. 



    No caso em análise, não figurando no polo passivo da presente ação, na condição de rés, assistentes ou oponentes, quaisquer dos entes previstos no artigo 109, inciso I, da Magna Carta, é competente a Justiça Estadual para o processamento e para o julgamento do feito, ainda que se trate de ação de reintegração de posse envolvendo faixa de domínio ferroviário. 



    Com efeito, a assistência é modalidade voluntária de intervenção de terceiros. Ademais, à empresa Rumo, na condição de concessionária do serviço público, foi atribuída em contrato a condição de substituto processual, responsável pelo ajuizamento de ações como a presente. Desse modo, atuando a empresa na condição de substituto, não há como se obrigar o substituído a integrar também o polo ativo. E, não integrando o DNIT, a União e a ANTT o polo ativo, não está presente nenhuma causa de competência da Justiça Federal. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Assim, tenho que a decisão impugnada deve ser mantida. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 22, p. 4).



    6. A Corte de origem, com base nos pressupostos fáticos dos autos, após a manifestação de ausência de interesse na ação por parte da ANTT e do DNIT, afastou a competência da Justiça Federal para julgamento da ação. De tal sorte que, para superar toda a fundamentação lançada na origem e concluir pela plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame do quadro probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Descabido, ainda, no campo extraordinário, acolher os argumentos da recorrente acerca das Leis nº 11.483, de 2007, e nº 10.233, de 2001, por tratar-se de debate de natureza infraconstitucional. A afronta à Constituição pela Corte de origem, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    8. No mais, é certo que as regras de competência contidas no art. 109 da Constituição da República, notadamente, seu inciso I, referem-se a matérias ratione personae, de modo que, sem a integração dos interessados na lide, mais ainda, com manifestação contrária a seu interesse processual, é inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal. 



    9. A questão de fundo, ademais, conquanto atinente à defesa de bens públicos, está sob a gestão e responsabilidade da concessionária de serviço público, de modo a configurar a competência da Justiça comum para julgar o feito.



    10. Nesse esteio, a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Entendimento firmado no tema 35 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” 



    (ARE nº 1.304.349-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.222.139/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2019, p. 06/08/2019; grifos acrescidos).



    “Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Competência da justiça estadual. Matéria infraconstitucional. Nova apreciação dos fatos e prova dos autos. Súmula 279/STF. Caráter protelatório. 1. Não havendo interesse da União no feito, compete à Justiça estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação processual aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.008.733-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2017, p. 13/03/2017; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. Não havendo interesse jurídico da União e da ANATEL no feito, em se tratando de demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular, a competência é da justiça estadual. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 727.779-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 16/12/2008, p. 27/02/2009; grifos nossos).



    11. Para revisar essa compreensão e, assim, deduzir o interesse direto das autarquias reguladoras, mister a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que, porém, encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, as decisões monocráticas: ARE nº 1.528.411/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/12/2024, p. 18/12/2024; ARE nº 1.529.738/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 16/12/2024, p. 17/12/2024. 



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator